Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744169-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS CELESTINO RECORRIDA: STORCK TRADING CONSULTORIA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ATUAÇÃO POR PROCURAÇÃO. PREJUÍZOS FINANCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As partes celebraram Contrato nominado de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Financeira, tendo, ainda, o Autor outorgado procuração conferindo ao representante legal da empresa Ré amplos poderes para realizar, em nome dele, investimentos em diversas espécies de ativos disponíveis no mercado financeiro, tanto em renda fixa, quanto em renda variável, modalidade sabidamente mais rentável e, consequentemente, mais arriscada. 2. Inexiste vedação legal à outorga de procuração conferindo poderes a um particular, não registrado na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, para a realização de investimentos em nome do outorgante, aplicando-se à espécie as normas que regem o mandato, previstas no Código Civil Brasileiro. 3. Nos termos do art. 663 do Código Civil “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável”. 4. A satisfação do Autor com os investimentos realizados pela Ré, no período inicial da contratação, no qual ele auferiu uma alta lucratividade em um curto espaço de tempo, evidencia-se pela leitura dos diversos diálogos constantes dos autos. Tal circunstância contradiz a alegação daquele no sentido de que teria um perfil de investidor moderado, o qual não teria sido respeitado pela empresa contratada. 5. Somente a partir de meados de março de 2020, quando já instaurada a crise nos mercados financeiros de todo o mundo, gerada pelo advento da pandemia de Covid-19, o Autor passou a se preocupar com a segurança dos investimentos de risco que vinham sendo realizados desde 2019, pela Ré/Apelante, com a total concordância dele. 6. O Autor tinha contato direto e constante com o representante legal da empresa Ré, para tratar sobre a estratégia de investimentos, além de pleno acesso ao aplicativo da corretora por meio da qual eram feitas as transações, evidenciando-se dos autos que ele também direcionava os investimentos a serem feitos. 7. Registre-se que, mesmo após um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o Autor renovou o contrato com a Ré/Apelante, por mais um ano, contado a partir de junho de 2020. 8. Do contexto fático delineado, não se verifica falha na prestação do serviço pela empresa Ré/Apelante, a qual assumiu, quando da contratação, uma obrigação de meio e não de resultado. Some-se a isso, o fato de que os prejuízos suportados pelo Autor/Apelado ocorreram a partir de março de 2020, coincidindo, assim, com o advento da pandemia de Covid-19, em decorrência da qual os mercados financeiros do mundo inteiro amargaram enormes perdas. 9. Ausente, portanto, a prática de ato ilício capaz de fundamentar o deferimento do pleito indenizatório, devendo ser afastada a condenação da Ré/Apelante ao ressarcimento dos danos materiais. 10. O alto risco de perda financeira, notoriamente envolvido no negócio entabulado entre as partes, era de pleno conhecimento do Autor/Apelado quando da outorga de procuração ao representante da Ré/Apelante, conferindo-lhe amplos poderes para a realização dos investimentos em questão. 11. O desconforto gerado pela concretização dos riscos negociais, conscientemente assumidos pelo Autor quando da contratação, não pode ser caracterizado como ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais. 12. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, incisos VI e VII, 23 e 27, todos da Lei 6.385/1976, 2o, e 18, inciso VI, da Resolução CVM 19/2021, 2o da Resolução CVM 21/2021, Art. 3°, e 18, inciso III, da Resolução CVM 16/2021, porque a realização de aplicações incompatíveis com o perfil do cliente por pessoa desprovida de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuação, por procuração no mercado mobiliário, autoriza sua condenação pelos danos materiais e morais causados ao seu cliente. Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos 2o, e 18, inciso VI, da Resolução CVM 19/2021, 2o da Resolução CVM 21/2021, Art. 3°, e 18, inciso III, da Resolução CVM 16/2021 (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrarem não conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Igualmente não deve transitar a alegada violação aos artigos 1o, incisos VI e VII, 23 e 27, todos da Lei 6.385/1976, pois a turma julgadora não apreciou a demanda do ponto de vista do exercício ilegal da profissão, mas pelo prisma da ausência da prática de ato ilício capaz de fundamentar o deferimento dos pleitos indenizatórios. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de fixação de honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015